Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Inconstitucionalidade incidental. resolução 303/CNJ.
I. Caso em exame
1. Omissão no aresto quanto à apreciação da inconstitucionalidade de ato normativo do CNJ.
II. Questões em discussão
2. Inconstitucionalidade da Resolução n. 303/CNJ, art. 22, § 1o.
III. Razões de decidir
3.Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária, encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435/RS.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.